Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710143-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA DESPACHO Nos termos do art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar acerca da possível intempestividade das contrarrazões apresentadas. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desentranhamento. BRASÍLIA, DF, 17 de maio de 2023 15:34:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora